Tribunal: TJMT
Processo: 1005388-16.2016.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1005388-16.2016.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Efeitos]

Relator:
Desa. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLA ADRIANA DA SILVA MARTINS STRUCK - CPF: 941.858.081-00 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MARLI SALES DA SILVA - CPF: 666.986.771-91 (APELADO), DOUGLAS SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 016.789.321-16 (ADVOGADO), PRISCILLA GIBIM BEZERRA - CPF: 045.728.571-05 (ADVOGADO), ISAMAR TUNES BARBOSA - CPF: 370.387.101-68 (APELADO), MARIA SUELI BONFIM - CPF: 432.922.911-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
TENDO A RELATORA E O 1º VOGAL (DES. RUBENS) ADERIDO AO VOTO DO DES. GUIOMAR (2º VOGAL), PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA DE OFÍCIO, O PROCESSO FOI JULGADO EXTINTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR –FATO PRATICADO POR AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – PRELIMINAR DE OFÍCIO -ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os fatos imputados aos servidores foram praticados enquanto agentes públicos no exercício da função, de modo que a responsabilidade por eventual dano causado a terceiro ou a quem quer que seja é do Município (pessoa jurídica de direito público) e não do servidor, podendo este, eventualmente, responder regressivamente.

2. Assim, resta caracterizada a ilegitimidade passiva, porque a eventual responsabilidade do servidor Público é subsidiária, devendo a parte supostamente lesada acionar primeiro o ente próprio, nos termos do art. 36, §6º da Constituição Federal, com o que a extinção da demanda sem julgamento do mérito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CARLA ADRIANA DA SILVA MARTINS STRUCK,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral nº. 1005388-16.2016.8.11.0003, ajuizada em face de
MARIA SUELI BONFIM, ISAMAR TUNES BARBOSA
e
MARLI SALES DA SILVA
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a favor dos advogados das demandadas, observando o §8º, do art. 85, do CPC (ID 175886560).

Irresignada, a autora/apelante aduz que restou demonstrado nos autos que o procedimento de quem recebe, no interior de unidade de ensino, notícia de suposta conduta administrativa ilícita por professor ou professora, não é encaminhar o autor da suposta notícia ou a notícia de suposto ilícito à autoridade externa da unidade escolar. Isso somente pode e deve ser feito depois de apurada internamente a ocorrência e adotadas providências internas, com tudo registrado em Ata.

Defende que, o Estatuto dos Servidores da Educação de Rondonópolis/MT e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Rondonópolis/MT não têm qualquer norma que imponha ao Servidor de Escola Municipal ou da Secretaria da área que receba reclamação o dever de encaminhá-la à Procuradoria do Município.

Sustenta que, a testemunha Sr. Durval (cuja reclamação acabou dando causa à instauração da Sindicância e do PAD), somente compareceu a Secretaria de Educação para fazer reclamação contra a ora autora/apelante porque a ré/apelada Marli, da Direção da escola, mandou que ele lá fosse, antes mesmo de realizar qualquer reunião na escola para apurar a suposta conduta inidônea que apontava à autora/apelante da ação.

Alega que, o Sr. Durval, deixou claro que, depois de ter comparecido a Secretaria de Educação por orientação da Requerida Marli, para apresentar “denúncia” contra a aqui ora autora/apelante, foi realizada reunião na Escola em que uma das rés/apeladas era Diretora; ocasião em que se compôs com a autora/apelante da ação, com pedido de desculpas recíprocas.

Menciona que, que somente pode ser encaminhada denúncia contra professor ou professora a Secretaria de Educação se e somente se referido professor for objeto de três punições anteriores, sendo a primeira delas a advertência, conforme consta do Regimento Interno da Escola.

Afirma que, restou demonstrado e provado que as condutas das ora rés/apeladas é que causaram danos morais a ora autora/apelante (ID 175886562).

As rés/apeladas apresentaram contrarrazões, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 175886566).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO
EDNO DAMASCENA DE FARIAS
, OAB/MT Nº
11134/O
E A ADVOGADA PRISCILLA GIBIM BEZERRA,OABMT Nº 21730-A.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral, ajuizada por
CARLA ADRIANA DA SILVA MARTINS STRUCK,
em face de
MARIA SUELI BONFIM, ISAMAR TUNES BARBOSA
e
MARLI SALES DA SILVA
, na qual a autora alegou, em suma, que é professora e teve contra si instauração de sindicância administrativa, enquanto cumpria estágio probatório, sendo afastada de suas funções por tempo indeterminado.

Defendeu que, o processo administrativo foi instaurado em decorrência de pedido expresso formulado pela primeira e segunda ré e atendido pela terceira ré.

Ressaltou que, tal fato gerou profundos danos à sua integridade moral, o que comporta reparação civil, já que teve seu nome exposto à execração pública em decorrência de ter sido afastada de suas funções profissionais; ter sido publicado no Diário Oficial decisão de instauração de Procedimento Administrativo assinado pelo Prefeito, o qual imputava a ela, autora, a prática de atos absurdos.

Depois do trâmite regular do processo, a magistrada singular julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a favor dos advogados das demandadas, observando o §8º, do art. 85, do CPC (ID 175886560).

Pois bem.

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, embora o Estatuto dos Servidores da Educação de Rondonópolis/MT e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Rondonópolis/MT não tenham qualquer norma que imponha ao Servidor de Escola Municipal ou da Secretaria da área que receba reclamação o dever de encaminhá-la à Procuradoria do Município, nenhuma das referidas normas impedem que seja adotado tal procedimento, portanto, não está eivada de ilegalidade a medida tomada pelas superioras hierárquicas da autora/apelante.

Ora, a reunião na escola para apurar a suposta conduta inidônea ou a composição entre as partes envolvidas com pedido de desculpas recíprocas, não obstam que sejam instaurados os procedimentos administrativos para apurações das denúncias apontadas pelos pais dos alunos da ora autora/apelante.

A propósito, o art. 158, da Lei nº. 1.752/1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Rondonópolis/MT, assim prescreve:

Art. 158- A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover sua apuração imediata mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa
.

Logo, como bem pontuou a Sentenciante, as rés/apeladas agiram de acordo com disposição legal vigente, ou seja, ante o dever de apurar todas as informações e encaminhar ao superior, para investigação para comprovar se realmente os atos praticados pela demandante eram irregulares no serviço público.

Até porque, como se denota dos autos, a ordem procedimental foi observada. Isto é, ante o recebimento das denúncias apresentadas pelos pais dos alunos, foram realizadas reuniões as quais foram lavradas em atas, e que após ciência da Diretora e Coordenadora (primeira e segunda ré), a então Gerente de Departamento de Educação Infantil (terceira requerida) encaminhou todo material para a Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação, a qual seguiu os tramites de praxe, entendendo pela instauração da indigitada sindicância.

Empós, diante do parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do deste Município, o então Prefeito Municipal acolheu a recomendação para promover o afastamento da autora de suas funções.

Assim, o processo disciplinar não está maculado pelo abuso de autoridade, má-fé, desproporcionalidade ou pela ofensa aos princípios constitucionais, de modo que não resta caracterizado ato ilícito passível de indenização.

Com efeito, a configuração do dever de indenizar exige a comprovação da conduta do agente público, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, de maneira que a mera instauração de sindicância e do processo administrativo não gera a presunção do dano moral, pois decorrem do poder-dever da Administração Pública de apurar e fiscalizar informação de conduta ilegal ou imoral em tese cometida por servidor público.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA DISCIPLINAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MÁ-FÉ. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO AUTIOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECONVENÇÃO. PARCIALIDADE NO PROCEDIMENTO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSOS IMPROVIDOS.

Para a responsabilização por ato ilícito, que enseja a reparação, imprescindível a coexistência dos seguintes requisitos: (i) conduta culposa ou dolosa, (ii) dano (patrimonial ou moral, cumuláveis as indenizações) e (iii) nexo de causalidade entre o comportamento do ofensor e o abalo perpetrado à vítima - inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O fato de ter dado causa à instauração de procedimento administrativo para verificação de infração disciplinar praticada pelo autor, por si só, não enseja a condenação à reparação no âmbito civil
.

Salvo comprovada má-fé ou abuso de direito,
configura-se exercício regular de direito a possibilidade de provocar a corporação para apuração de ato que entendido como irregular, dando causa à instauração de sindicância administrativa.

Não é qualquer inconveniente que deve ensejar o dever de indenização por danos morais. Os aborrecimentos e transtornos individuais não podem ser confundidos com a violação à honra e à imagem.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.09.568699-7/001, Relator(a): Des.(a) Sebastião Pereira de Souza , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2013, publicação da súmula em 13/12/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. POLICIAL MILITAR. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MÁ-FÉ DO DENUNCIANTE. ÔNUS DA PROVA. ART.333, I, CPC. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. I -
Ato em exercício regular do direito não gera dano moral a ser reparado
. II -
Não comete ofensa moral aquele que, sem comprovada imputação de má-fé, solicita instauração de sindicância administrativa em desfavor de policial militar, procedimento previsto em lei, destinado à mera apuração de conduta público-funcional
. III - Sem prova do ilícito - particularmente do dano - inexiste dever de reparar.
(TJMG, Apelação Cível n° 1.0024.06.993101-2/001, RELATOR DES. FERNANDO BOTELHO, J 02/06/2011, DJe 18/08/2011).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. Para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. O exercício regular de direito, em virtude de se tratar de excludente de responsabilidade civil, afasta a ilicitude da conduta que interfere na esfera jurídica alheia.
Constitui exercício regular de direito a apresentação de representação administrativa, que deu azo à instauração de processo disciplinar, na qual o requerido, no exercício da função de pró-reitor de universidade pública, solicita a apuração da veracidade de denúncias que lhe chegaram ao conhecimento por meio de subordinados, a respeito de falta disciplinar que o requerente teria praticado
.
(TJMG, Apelação Cível n° 1.0461.03.011792-7/001, RELATOR DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA, J 26/04/2007, DJe 11/05/2007).

Logo, não tendo a autora/apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença, para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
2º VOGAL):

Senhor Presidente:

Gostaria de um esclarecimento.

Parece-me que as pessoas que estão sendo acionadas
são agentes públicos do Município de Rondonópolis.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EDNO DAMASCENA DE FARIAS
, OAB/MT Nº
11134/O.

Sim, Excelência.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA PRISCILLA GIBIM BEZERRA, OABMT Nº 21730-A.

Isso mesmo.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
2º VOGAL):

Se essas pessoas estão acusadas por fato praticado como agentes públicos entendo que a nossa Câmara não seria competente para tratar dessa matéria, mas de todo modo, o meu entendimento é que quando o agente público é demandado por ato praticado no exercício de função pública, seja ela qual for, essas pessoas, se agiram nessa condição, são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda.

Com a devida vênia, suscito de ofício uma preliminar para julgar extinto o processo contra esses servidores, porque os fatos a eles imputados foram praticados enquanto agentes públicos no exercício da função e a responsabilidade é do eventual dano causado, a não ser quando é dolo específico por ato próprio, mas se, pelo menos aparentemente, no exercício regular da função, a responsabilidade por eventual dano causado a terceiro ou a quem quer que seja é do Município, é da pessoa jurídica de direito público e não do servidor.

O servidor pode eventualmente responder regressivamente, por aqui no caso é dano patrimonial.

De ofício, extingo o processo por ilegitimidade passiva.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Esclareço que a briga é entre duas pessoas, uma diretora e uma
funcionária, não diz respeito a ente público.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2º VOGAL):

Mas são funcionárias do Município?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Sim.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
2º VOGAL):

E agiam
aparentemente no exercício de função pública e por conta disso causaram danos a terceiros?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EDNO DAMASCENA DE FARIAS
, OAB/MT Nº
11134/O:

Sim, Excelência.

A inicial é isso que alega.

Está correto, Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

VOTO (COMPLEMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2º VOGAL):

Nesse caso, entendo que quem eventualmente responde é o ente público.

De ofício, extingo o processo por ilegitimidade passiva, porque a eventual responsabilidade do servidor público é regressiva.

Aciona-se, primeiro, o ente público, nos termos do art. 36, §6º da Constituição Federal.

O Estado
lato sensu
responde pelos danos que seus agentes nessa condição causam às pessoas.

O agente responde, regressivamente, se apurada sua responsabilidade.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Pelo que entendi, um pai de aluno ou outra pessoa, não necessariamente servidor público, teria reclamado do comportamento da apelante, que, em consequência, respondeu primeiro a Sindicância e depois a PAD, e a conclusão foi pela ausência de conduta ilícita.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EDNO DAMASCENA DE FARIAS
, OAB/MT Nº
11134/O:

Pela ordem, Excelência.

Um esclarecimento.

Na verdade, no início tive essa dúvida que o Desembargador Guiomar Teodoro Borges falou, discuti com a cliente e falei: “
você está em estágio probatório, se entrar contra a Prefeitura, você está numa sindicância e PAD contra a Prefeitura ainda”.

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Revejo o meu voto e acompanho o entendimento do Des. Guiomar Teodoro Borges.

VOTO (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo meu voto e adiro aos fundamentos do voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Com a extinção do processo, há também a questão da verba honorária.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2º VOGAL):

Quem deu causa à extinção do processo responde também pelos honorários, o perdedor paga os honorários.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

A relatora e o 1º vogal aderiram ao voto do 2º vogal, pela extinção da Ação por ilegitimidade passiva dos réus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023